Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVADO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor da ação originária, que indeferiu que indeferiu o pedido em tutela de urgência, em que tencionava suspender descontos de parcelas de empréstimos com débito em conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão singular que indeferiu a tutela de urgência e, conseguinte, a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos bancários, em conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão interlocutória atacada merece ser revista.
4. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
5. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo na Resolução 4.790/2020 do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento.
6. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório.
7. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor.
8. No caso em apreço, diante da viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial recebida pela instituição bancária, indevida a continuidade dos descontos na conta corrente da ora agravante, ainda mais que os débitos realizados acabaram gerando dificuldades quanto à condição econômico-financeira da correntista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É possível ao consumidor/mutuário, suspender, mediante pedido expresso, os descontos efetuados em sua conta bancária, a título de empréstimo bancário”
_________
Dispositivos relevantes citados: § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003Tema 1.085 STJ.
Resolução 4.790/2020 – BACEN.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902946, 0719495-54.2023.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: DJe: 20/08/2024.
Acórdão 1872355, 07468604320238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, DJE: 20/6/2024.